Tribunal: TJDFT
Processo: 0751348-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751348-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GOMES RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0708907-91.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e homologou cálculos do exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ANTONIO CARLOS GOMES RABELO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) o processo deve ser suspenso pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF e (ii) excesso de execução. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 174666832). É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar as preliminares. O DF pugna pela suspensão do processo em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. O Tema 1170, do STF, dispõe acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Com relação ao Tema 1169, do STJ, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, observa-se que não há cumprimento coletivo em trâmite, conforme certificado em ID 123594984 dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001 (7a VFP). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Observo que, estes foram fixados no título executivo. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, quando o correto seria aplicar a TR de 29/06/2009 até dezembro de 2021, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Ademais, aduz que a parte exequente aplicou juros sobre juros. Todavia, tal alegação não merece prosperar, conforme observa-se na planilha da exequente (ID 167758445), o índice de correção monetária foi devidamente aplicado, bem como foi utilizada somente a taxa SELIC a partir de 01/12/2021, de modo que não há de se falar em anatocismo. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente (ID 167758445). Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". A parte exequente requer, em réplica, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Frisa-se que, com relação aos valores incontroversos, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF), nesse sentido, com relação à obrigação principal deverá ser expedido precatório. Assim, com relação aos valores incontroversos, em atenção à planilha do DF (ID 172198635), com relação à obrigação principal e custas (ID 167757744), expeça-se precatório em favor de ANTONIO CARLOS GOMES RABELO - CPF: 259.405.461-53. Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV, no percentual de 10% sobre a obrigação principal, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Com o pagamento, DEFIRO, desde já, transferência mediante PIX. Para tanto, o exequente deverá indicar a chave PIX, CPF ou CNPJ, ou conta bancária e agência. Após o pagamento, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. No agravo de instrumento (ID 53999036), o ente devedor executado, ora agravante pleiteia seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, para “que se suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.170, no STF, e, no mérito, requer sejam reformadas as r. decisões agravadas a fim de que haja a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial” (p. 9). Argumenta, em suma, ocorrência de (a) violação à coisa julgada, tendo em vista no processo n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) ter sido proferido, em 22/2/2017, acórdão data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), ocorrido em 20/9/2017; bem como deve ser observado (b) o Tema Repetitivo n. 905, do STJ, “já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior”; (c) o Tema de Repercussão Geral n. 733 que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária; e, por fim, (d) o Tema de Repercussão Geral n. 1170, conforme determinação do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558 / DF, para que aguarde a decisão do Supremo no Leading Case do tema (RE 1.317.982-RG). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. A despeito da proeminência do tema, não foi apresentada nenhuma fundamentação relevante que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. Ademais, verifica-se que a rejeição da impugnação pelo juízo a quo, fundou-se na contemporaneidade de diversas decisões tanto desta Corte de Justiça como do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator